Tribunal: TJMT
Processo: 1006376-32.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006376-32.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (APELANTE), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DE GRAVAME – PROCESSO DE EXECUÇÃO – ADJUDICAÇÃO – JUÍZO COMPETENTE PARA BAIXA DOS GRAVAMES – AÇÃO INCIDENTAL DISTRIBUÍDA EM OUTRO JUÍZO – INCOMPETÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA ANULADA – DETERMINAÇÃO PELO JUÍZO INCOMPETENTE AO JUÍZO COMPETENTE – MERA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. Recurso conhecido e provido, sentença anulada.

(1) – Em se tratando de pedido de adjudicação em processo de execução, o requerimento de gravames outros deve ser formalizado perante o próprio juízo. (2) Se distribuído o pedido em Juízo diverso, não é caso de extinção do processo sem julgamento do seu mérito e sim e tão somente, por mera decisão interlocutória, aquele que recebe indevidamente um processo, remetê-lo ao Juízo competente. (3) – Falece-lhe, inclusive, competência para sentenciar o feito por extinção sem julgamento do mérito, sobretudo quando se vê manifesta violação do princípio da não surpresa (art. 10 do CPC).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação Incidental de Desconstituição de Gravame Por Força de Adjudicação Judicial, promovido por SÉRGIO DONIZETI NUNES em face de JAIRO DIAS PEREIRA, todos identificados nos autos. Sustentou que detinha crédito preferencial e por penhora, área der terras, matricula n. 34615 do CRI de Rondonópolis. Área Adjudicada em seu nome, registro 11/34615. Registra, entretanto que sob n. 2/34615, constituída em 18/11/1989, consta uma hipoteca em favor do requerido, nunca sendo exercida, mesmo passados mais de 20 anos de sua constituição. Em face do exposto, almejou que, fosse liberado o gravame 2/34615 já que o imóvel adjudicado lhe foi entregue livre e desembaraçado.

Alcançando a fase sentencial, o magistrado de piso – JORGE IAFELICE DOS SANTOS – fazendo suas razões de decidir, extinguiu o feito, sem julgamento do seu mérito, ao argumento de que o Juízo competente para o ato é o Juízo da Execução e da Hasta Pública.

Sustentou o apelante, registrando desacerto da sentença, que não era caso de extinção e sim de remessa ao juízo competente. Sem contrarrazões, feito extinto ainda no seu nascedouro.

Peço dia para julgamento.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Constam dos autos que a presente ação, na qual o autor/apelante buscou desconstituir o gravame em face do apelado, caso este resista ao processo, foi distribuída sob n. 1006376-32.2019.8.11.003, perante o Juízo de Direito da 2a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Realmente, neste ponto, tem razão o magistrado que subscreveu a sentença recorrida quando aduziu que o requerimento de baixa do gravame deve ser formulado junto ao Juízo da Execução onde ocorreu a arrematação, sendo a baixa uma conseqüência natural desta.

Não agiu com seu costumeiro acerto quando extinguiu prematuramente a ação, nos moldes do artigo 485, inciso VI, em face de, ao seu talante, entendeu ausência de interesse processual. Em tese, reside interesse e legitimidade daquele que adquire um bem em HASTA PUBLICA, receber o mesmo livre e desembaraçado de qualquer gravame ou constrição judicial.

No caso em apreciação, todo o expediente processual é derivado de uma ação de execução promovida pelo advogado SÉRGIO DONIZETTI NUNES em face de MARLI ALVES PEREIRA, feito que teve seu inicio, meio e fim, perante o Juízo de Direito da 3a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, processo de n. 177/1999.

Verifica-se, pois, que a situação não recomenda a extinção deste processo já que, como bem anotou na sentença – O requerimento de baixa do gravame deve ser formulado junto ao Juízo da Execução onde ocorreu a arrematação, o único capaz\ de verificar o devido cumprimento das exigências legais, sendo a baixa a conseqüência lógica da execução. (sic).

Deve ser visto, ainda, que o arrematante tem a possibilidade, inclusive de pedir nos próprios autos em que ocorreu a arrematação, o cancelamento de eventuais outras penhoras, sem necessidade de mover outra ação, por se tratar de formalismo exagerado.

Foi isto que o apelante fez. Ingressou com um pedido incidental para que, antes colha a ciência do requerido para, ao depois, proceder à baixa daquela hipoteca. Deve ser visto que, como anota a inicial, a condenação em custos de processo e honorários advocatícios, tão somente se o requerido oferecesse resistência. Em verdade, o que o autor/apelante esta querendo fazer é prestigiar o princípio do contraditório, se houver nestes autos.

Desta forma, ou dentro dos próprios autos, como pedido incidental, deve o pedido ser processado regularmente, aspecto que somente pode ser decidido pelo Juízo onde tramitou e terminou o processo de execução de n. 177/1999 que, possivelmente, devido ao longo tempo, sequer será encontrado nos arquivos do Poder Judiciário da Comarca de Rondonópolis. Afere-se, portanto, que quem deve decidir esta questão é o Juízo de Direito da 3a. Vara da Comarca de Rondonópolis, não tendo competência o magistrado para decidir, quer em relação às condições da ação, quer em relação ao seu mérito, o juiz que subscreveu a sentença recorrida.

Por outro lado, consta expressamente o pedido de processo incidental e, desta forma, claro que implicitamente está anotado que deveria ser distribuído por prevenção e dependência perante o Juízo da 3a. Vara e não pode o autor, pego de surpresa, violando o prescrito no art. 10 do CPC (princípio da não surpresa), recebeu de ‘chofre’ esta decisão. Ademais, não pode o autor/apelante, ser prejudicado por ato de distribuição indevida feita pelo Cartório Distribuidor daquela augusta Comarca.

Não era o caso de o magistrado de piso, para justificar a extinção, assim fundamentar de forma bastante singela: ‘Desta feita, tendo em vista que a competência do Juízo da execução para determinar a baixa do gravame em questão, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é a medida que se impõe’. (sic)

O que deveria ser feito, no caso em apreço, não era de extinção do processo e sim, em se tratando de competência absoluta do Juízo onde processou a execução, o magistrado que subscreveu a sentença recorrida, enviá-la, sobretudo levando em consideração o predicado da primazia de mérito elencada no art. 4o, do CPC vigente. Aliás, era incompetente para fazê-lo, contrariando a sua própria fundamentação constante na sentença recorrida.

Forte nestes argumentos, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a sentença dos autos e, ao depois de retorno dos autos ao Juízo de Direito da 2a. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, por força desta decisão, reconhecendo a competência da 3a. Vara Cível daquela Comarca, este feito deve para lá ser endereçado para merecer a devida análise pelo Juízo competente que é.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020